Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-76.2022.8.11.0088
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUZA WANDEL REI GUEDIS - CPF: 734.666.977-00 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002036-76.2022.8.11.0088

Data do Julgamento:

04.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrida(s):

EUZA WANDEL REI GUEDIS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO DISTRITO DE CONSELVAN – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória proposta em decorrência de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência, localizada na comunidade rural no distrito de Conselvan, durante o período de 08.02.2022 a 11.02.2022, razão pela qual postula pela compensação por danos morais.

2.
Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte Recorrida, no sentido de ter ficado sem energia por período superior a 72 horas.

3.
É imperioso salientar que, em casos análogos, esta Turma Recursal já firmou entendimento pela ausência de danos morais na suspensão ora discutida, e no presente caso, a parte Recorrida sequer comprovou a existência efetiva de danos morais.

4.
Com efeito, a parte Recorrida não trouxe prova suficiente aos autos a demonstrar que tenha sofrido com o referido apagão mencionado, sendo que os documentos juntados na inicial são genéricos e não são suficientes para caracterizar o dano moral pretendido.

5.

O fato é que inexiste prova cabal e segura de que a parte Recorrida tenha, de fato, sido atingida pela interrupção do serviço por período superior a 72 horas, porquanto inexiste prova documental segura para comprovar os fatos.

6.
Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

7.
Danos morais não configurados.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta em decorrência de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência, localizada na comunidade rural no distrito de Conselvan, durante o período de 08.02.2022 a 11.02.2022, razão pela qual postula pela compensação por danos morais.

Por sua vez, a requerida afirma que tomou conhecimento dos fatos no dia 08 de fevereiro de 2022, quando houve a queda no fornecimento de energia ocasionado por rompimento de um cabo causado por um caminhão de terceiros, sem qualquer relação com a concessionária, alega que não houve óbice da distribuidora em solucionar o problema, contudo, em razão de atolamento em virtude das fortes chuvas no período, impossibilitou a passagem segura dos funcionários da concessionária.

Assim, cinge-se a controvérsia a perquirir quanto à responsabilidade da reclamada em relação aos supostos danos, bem como se há dano moral a ser indenizado e a sua quantificação.

Pois bem, em análise aos documentos carreados aos autos, entendo que a sentença comporta reforma.

Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte Recorrida, no sentido de ter ficado sem energia por período superior a 72 horas.

Tal fato, por si só, sinaliza pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

É imperioso salientar que em casos análogos, esta Turma Recursal já firmou entendimento pela ausência de danos morais na suspensão ora discutida, e no presente caso, a parte Recorrida sequer comprovou a existência efetiva de danos morais.

Com efeito, a parte Recorrida não trouxe prova suficiente aos autos a demonstrar que tenha sofrido com o referido apagão mencionado, sendo que os documentos juntados na inicial são genéricos e não são suficientes para caracterizar o dano moral pretendido.

O fato é que inexiste prova cabal e segura de que a parte Recorrida tenha, de fato, sido atingida pela interrupção do serviço por período superior a 72 horas, porquanto inexiste prova documental segura para comprovar os fatos.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez a parte Recorrida prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023